Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-86.2013.8.11.0111
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000261-86.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE SOARES DA CRUZ - CPF: 037.375.521-00 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS PATROCINIO - CPF: 604.357.041-68 (VÍTIMA), CLEBERSON DOS SANTOS PATROCINIO - CPF: 026.828.171-81 (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR SANTOS PATROCINIO - CPF: 019.452.181-85 (ASSISTENTE), LILIANE APARECIDA DOS SANTOS PATROCÍNIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO E A PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – CONCLUSÃO DOS JURADOS LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS – LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA MATÉRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO RÉU E DOS MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARTICULAR BRUTALIDADE NO
MODUS OPERANDI
– AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO E QUESITAÇÃO ACERCA DO MOTIVO DO DELITO – JUSTA REPROVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO ACUSADO – EXTREMA FRIEZA E DESVIO DE CARÁTER REVELADOS PELA PROVA ORAL – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se o reconhecimento da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios contidos nos autos.

Inexistindo elementos convincentes no sentido de que o acusado tenha empregado particular brutalidade na prática do delito, mostra-se inidônea a valoração desfavorável de sua culpabilidade.

Tratando-se de crime de homicídio, o motivo fútil constitui qualificadora, prevista no § 2o, inciso II, do artigo 121 do Código Penal, razão pela qual o juiz presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer tal circunstância a título de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena se não houve seu reconhecimento, como qualificadora, na pronúncia, tampouco foi ela submetida ao crivo dos jurados. Inteligência dos artigos 413, § 1o, e 483, V e § 3o, II, do Código de Processo Penal.

A acentuada frieza e o desvio de caráter do acusado, nos termos da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, é fator idôneo para a reprovação de sua personalidade e consequente recrudescimento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Soares da Cruz
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000261-86.2013.8.11.0111 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Matupá/MT, que o condenou à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o ora apelante pleiteia a realização de novo julgamento, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos no que diz respeito ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal (Id. n. 175820351).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 175820353).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 176891672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
José Soares da Cruz
foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que o veredicto contrariou a prova dos autos no tocante ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso Inquérito Policial, que na data provável de 24 de janeiro de 2013, por volta das 22h00min, na Rua 06, no 33, Bairro União, nesta Cidade de Matupá/MT, o denunciado
JOSÉ SOARES DA CRUZ
, com animus necandi, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mediante o emprego de uma faca, matou a vítima MARIA APARECIDA DOS SANTOS PATROCÍNIO, produzindo-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 12/13-v), as quais foram causa eficiente de sua morte (Certidão de Óbito, Auto de Constatação em Local de Encontro de Cadáver e fotografias, respectivamente, de fls. 14, 07 e 08/10).

Restou apurado que o denunciado
JOSÉ SOARES DA CRUZ
conviveu com a vítima, aproximadamente, 01 (um) ano e 03 (três) meses e que deste relacionamento não se notava discussões ou intrigas entre os conviventes.

Segundo apurou-se a filha da vítima, Sra. Liliane tentou contactar com sua genitora/vítima, o que não conseguiu, o que lhe causou estranheza, pois sua mãe atendia na primeira chamada da ligação celular. Sendo que em uma das tentativas de falar com sua mãe, o denunciado atendeu a ligação e disse que a vítima estaria no banheiro, já quando retornou novamente a ligação os celulares da vítima e do denunciado estavam desligados.

Consta, ainda, que o Sra. Liliane, deslocou-se até a residência da vítima e não percebeu alguma movimentação no interior de tal casa, em seguida dirigiu-se até a residência de sua irmã com o escopo de localizar a vítima, entretanto, logo após o denunciado
JOSÉ SOARES DA CRUZ
atendeu a ligação e disse que a vítima estaria morta.

Segundo o caderno investigativo o denunciado
JOSÉ SOARES DA CRUZ
, com deboche, disse à filha à Sra. Liliane que tinha matado a sua genitora/vítima MARIA APARECIDA DOS SANTOS PATROCÍNIO, e ainda, relatou que mesmo com o corpo da vítima na residência o denunciado ‘jantou, tomou banho e até fez café’. Ademais, na ligação com a filha da vítima além de rir e agir com ironia disse que a vítima não mais bateria na cara de ‘peão’.

A possível arma branca (faca) que fora usada para matar a vítima encontra-se fotografada, consoante fls. 09-v.

Assim, o denunciado deu causa à morte da vítima MARIA APARECIDA DOS SANTOS PATROCÍNIO por motivo que impossibilitou a defesa da vítima, sendo constado que a vítima fora morta com um golpe de faca na região carotidiana (pescoço) direita, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito – fls. 12/13-v, sendo que não fora constatado nenhuma arma ou algum instrumento em que indicaria meio de sua defesa no local em que fora encontrada a vítima, conforme Auto de Constatação em Local de Encontro de Cadáver e fotografias, respectivamente, de fls. 07 e 08/10
” (Id. n. 175820164, pp. 14-15;
sic
).

Quando se trata de delitos dolosos contra a vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados “
é manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Não é a situação que se tem na espécie, uma vez que, apesar de não ter havido testemunhas presenciais dos fatos e o acusado – único presente na cena do crime além da vítima – ter alegado que desferiu o golpe legal em contexto de luta corporal, bem como que a ofendida era “
grande e difícil de segurar
”, não há como ignorar que a vítima era significativamente mais velha (48 anos) que ele (36 anos), tanto que o acusado se referiu a ela como “
velha rabugenta
” em seu interrogatório, o que revela a disparidade de armas no confronto físico.

Outrossim, em que pese o apelante tenha alegado ter sofrido, ele mesmo, golpes de faca desferidos por sua então companheira, certo é que nenhum elemento probatório corroborou ter ele sofrido qualquer lesão corporal nesse episódio.

Além disso, crucialmente, o laudo de necrópsia demonstra que Maria Aparecida dos Santos Patrocínio foi atingida por um único golpe de arma branca, na região carotidiana direita (Id. n. 175820164, pp. 29-31), inexistindo, de resto, elementos que ratifiquem a versão de que teria havido qualquer tipo de resistência.

Não fosse o bastante, Liliane Aparecida dos Santos Patrocínio, filha da vítima, quando inquirida sob o crivo do contraditório, afirmou que sua genitora estava enferma, acometida por uma virose, na data dos fatos, tanto que a ofendida recusara um convite para ir à igreja na véspera, o que evidencia que Maria Aparecida se encontrava particularmente debilitada, mitigando ainda mais suas chances de defesa.

Assim, a despeito, da ausência – como mencionado – de testemunhas presenciais dos fatos e da versão sustentada pelo réu, constata-se que o veredicto dos jurados, a respeito da incidência da qualificadora ora discutida, partiu de uma convergência de indícios que, por dedução lógica, permitem afirmar que a ofendida não teve chances concretas de repelir a investida homicida do acusado.

Portanto, não há falar em necessidade de realização de novo julgamento, uma vez que a conclusão a que chegaram os jurados está devidamente lastreada no acervo probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação do recorrente merece ser preservada.

Em caráter subsidiário, o apelante almeja a redução da sanção basilar ao mínimo legal, argumentando, genericamente, que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse ponto, verifico que o inconformismo é parcialmente procedente.

Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do réu e dos motivos do crime.

Em relação à culpabilidade, Sua Excelência se reportou à suposta “
brutalidade com que o crime foi praticado
”, consignando que, de acordo com os filhos da ofendida, “
o nariz da vítima estava fraturado (‘afundado’), o rosto continha inúmeras lesões, com perfurações nas sobrancelhas, além de cortes nas pálpebras dos dois olhos
”, e que “
a vítima apresentava lesões nas pernas e um grande corte na região do pescoço
” (Id. n. 175820323).

Todavia, estranhamente, nenhuma dessas lesões adicionais consta do mencionado laudo de necrópsica, que, como visto, aponta apenas uma ferida corto-contusa na região carotidiana direita, decorrente do golpe letal desferido pelo acusado contra a vítima. Não há evidência técnica da aventada reiteração de golpes, e o próprio acusado, quando interrogado, admitiu que somente desferiu uma facada contra o pescoço de Maria Aparecida, e que, imediatamente, ela começou a desfalecer, sendo deitada, pelo próprio réu, lentamente, no solo.

Assim, não identifico, nos autos, elementos que denotem particular brutalidade no
modus operandi
empregado pelo apelante, daí por que não há dizer que a sua culpabilidade destoe da generalidade daquela que se vê em delitos desse jaez.

Por outro lado, quanto à personalidade do agente, vejo que decidiu acertadamente o juiz presidente do Conselho de Sentença, uma vez que foram produzidos elementos suficientes que demonstram a acentuada frieza e desvio de caráter por parte do réu. Confira-se:

“
No que tange à
personalidade
, tem-se que resulta da análise do perfil subjetivo do acusado, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

Segundo aponta a doutrina, ‘são exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

Desde já, importa frisar que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077).

Pois bem, da análise dos autos é possível afirmar que, após ceifar a vida da Sra. Maria Aparecida, o réu conversou por telefone com a Sra. Liliane Aparecida dos Santos Patrocínio, filha da vítima.

Conforme relatado, a Sra. Liliane Aparecida dos Santos Patrocínio somente teve conhecimento do crime quando tentou contato telefônico com a sua genitora. Naquele momento, a Sra. Liliane tentou, por diversas vezes, falar com a sua mãe, ocorre que, inicialmente o réu atendeu a ligação e informou que a Sra. Maria Aparecida não poderia atendê-la, pois estaria no banheiro. Após alguns minutos a Sra. Liliane retornou a ligar e conversou novamente com o acusado pelo telefone, quando então foi informada pelo réu que a sua genitora estava morta. Vale destacar que, conforme sustentado pela Sra. Liliane, tanto na fase investigativa, quanto em juízo, o acusado teria sido irônico dizendo ‘Já está com saudade da mamãezinha? Vá na casa dela que eu matei ela ontem, ela já está dura’.

Soma-se ainda a estes fatos o relato apresentado pela própria Sra. Liliane, de que o acusado também teria dito ‘que havia passado a noite com o corpo, que jantou, tomou banho e fez até café’. Não obstante a negativa do réu quanto a este relato, os demais informantes ouvidos em Plenário confirmaram que na cozinha da residência foram encontrados um coador e uma garrafa de café, ambos ainda quentes.

Dessa maneira, é possível concluir que o réu, após matar a Sra. Maria Aparecida dos Santos Patrocínio, na noite do dia 24 de janeiro de 2013, permaneceu na residência, apenas se evadindo do local no dia seguinte, após ter jantado na noite do crime e tomado café na manhã no dia 25 de janeiro daquele ano, o que demonstra a completa frieza e insensibilidade no modo de agir.

Por tudo, a valoração negativa da personalidade é medida que se impõe
” (Id. n. 175820323).

Contudo, no que concerne aos motivos do crime, observo que Sua Excelência se reportou a um suposto sentimento de ciúmes por parte do acusado em relação à vítima. Todavia, tratando-se de delito de homicídio, tal circunstância caracterizaria, em tese, a qualificadora do motivo fútil (inciso II do § 2o do art. 121 do CP), que não foi objeto de imputação na denúncia, tampouco de quesitação em plenário, daí por que não pode servir de fundamento para a exasperação da pena do apelante.

Examinando tema análogo, atinente à qualificadora do emprego de meio cruel, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM A TESE ACUSATÓRIA – MERA QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE, TRATANDO-SE DE CRIME DE HOMICÍDIO, CONSTITUI QUALIFICADORA (§ 2o, INCISO III, DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL) E QUE, PORTANTO, DEVERIA TER SIDO RECONHECIDA NA PRONÚNCIA E SUBMETIDA AO CRIVO DOS JURADOS – MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA ATINENTE À TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE POR COMPLETO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se o reconhecimento da incidência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios contidos nos autos.

Tratando-se de crime de homicídio, o emprego de meio cruel constitui qualificadora, prevista no § 2o, inciso III, do artigo 121 do Código Penal, razão pela qual o juiz presidente do Tribunal do Júri não pode reconhecer tal circunstância a título de agravante (art. 61, II, alínea ‘d’, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena se não houve seu reconhecimento, como qualificadora, na pronúncia, tampouco foi ela submetida ao crivo dos jurados. Inteligência dos artigos 413, § 1o, e 483, V e § 3o, II, do Código de Processo Penal
.

A eleição da fração de diminuição de pena referente à não consumação do delito deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, tendo este exaurido os atos executórios e tendo o crime muito se aproximado da consumação, mostra-se adequada a utilização da fração mínima prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, qual seja, 1/3.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
” (TJMT, Apelação n. 1000785-17.2020.8.11.0048,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.7.2023).

Nesse contexto, subsistindo tão somente a valoração desfavorável da personalidade do acusado, reduzo a reprimenda basilar, fixada originalmente em 18 anos de reclusão, a 14 anos de reclusão,
quantum
que torno definitivo, em virtude da compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e à míngua de causas e de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para, afastando a valoração desfavorável da culpabilidade do réu e dos motivos do crime, reduzir a pena de
José Soares da Cruz
a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023